Tribunal: TJDFT
Processo: 0749390-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. ASTREINTES. COBRANÇA DEVIDA. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do agravo de instrumento interposto pelos executados e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões, contradição e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.045.491/DF de relatoria do Min. Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção. Acórdão 1918563 de relatoria do Des. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.